Tribunal: STF
Processo: RE 1525968
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO. MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS. NULIDADE DO ATO IMPUGNADO.”



    Determinado o retorno dos autos, para análise de conformação em relação ao Tema 916, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado: CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO. MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS. NULIDADE DO ATO IMPUGNADO. Admitido o recurso, retornaram os autos do Egrégio Supremo Tribunal Federal, determinando fosse realizado juízo de conformação face ao Tema 916 (evento 86, OUT12). De início, cumpre frisar que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema indicado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). No caso em exame, verifica-se que a discussão não se refere propriamente à produção de efeitos no caso de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal. O debate no caso concreto guarda relação com a própria (i)legalidade da contratação e não com seus efeitos quando considerada nula. Nesse sentido, sustenta a União em seu recurso extraordinário que é "forçoso reconhecerse que as contratações realizadas pelo Município demandante, objeto dos autos de infração discutidos no presente feito, são manifestamente nulas, porquanto desatendida a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, bem como não se enquadram como “cargos em comissão”, nos termos do art. 37, inciso V, da Carta constitucional. Por igual, não restou demonstrada a existência de excepcional interesse público para atender a necessidade de contratação temporária, como exige o inciso IX do artigo 37 da CRFB". Assim, não é caso de aplicação do Tema 916 do STF, pois o recurso versa sobre assunto diverso ao tratado no referido Tema, não havendo discussão acerca da cobrança de FGTS em relação a salários pagos aos servidores temporários se a contratação tivesse sido considerada nula - que não o foi. Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino o retorno dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário já admitido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, III, e 37, II, V e IX, e § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de nulidade das contratações temporárias demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 2.022/2012), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1239789 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-029 12-02-2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1208766 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe-065 19-03-2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE COBRANÇA DO FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]” (ARE 1350474 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-037 23-02-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente